Tribunal: TJDFT
Processo: 0728419-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728419-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 49093719. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento depende de fundamentação demonstrando os requisitos para tanto e de pedido expresso nesse sentido. No caso dos autos, apesar de constar a informação de "Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo" não há nem fundamentação para tanto, nem pedido nesse sentido, sendo incabível que sua concessão. Brasília, 18 de julho de 2023 16:51:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador